Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-21.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003496-21.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDO JOSE DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 050.165.801-70 (APELANTE), MORACI GONCALVES DA SILVA - CPF: 007.630.841-31 (ASSISTENTE), ALESSANDRO ROMAO DE ALCANTARA - CPF: 044.990.041-01 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ANTONIO DE ARRUDA MENDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal. Apelação criminal.
Condução de veículo automotor sem habilitação. Absolvição. Perigo de dano demonstrado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, por conduzir veículo automotor sob influência de álcool e sem possuir habilitação, ocasionando colisão com imóvel residencial. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor configura crime nos termos do art. 309 do CTB mesmo sem demonstração de perigo de dano; e

(
ii
) estabelecer se houve, no caso concreto, perigo real ou dano decorrente da conduta do agente, capaz de justificar a condenação penal.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de perigo concreto para a configuração do delito previsto no art. 309 do CTB.

4. A prova constante nos autos, especialmente os depoimentos colhidos sob contraditório e os registros policiais, demonstra que o
veículo do
recorrente
colidiu
com a estrutura residencial de terceiro, gerando danos materiais e expondo a risco a integridade de terceiros.

5. A versão apresentada pelas testemunhas é harmônica e convergente, inclusive com confissão do recorrente, comprovando a materialidade e autoria do delito, bem como a presença do perigo concreto exigido pela norma penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O crime de direção de veículo automotor sem habilitação, previsto no art. 309 do CTB, exige a demonstração de perigo concreto à incolumidade pública. 2. A ocorrência de colisão com imóvel residencial e os demais elementos probatórios demonstram a presença do perigo exigido pela norma penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.668.855/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 08.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aldo José de Arruda Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Poconé
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1003496-21.2021.8.11.0028
, na qual foi condenado pela prática do
s
crime
s
de
condução de veículo automotor
, em via pública, sob influência de álcool
e

direção de veículo automotor
sem a devida permissão para dirigir ou habilitação

(
art
s
. 306

e 309
da Lei n. 9.503/
19
97), à pena de
01 (um) ano de detenção
, em regime
inicial
aberto,
bem como ao pagamento de

20
(
vinte
) dias-multa
,
a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
,
cumulada com a suspensão e/ou proibição de se obter a permissão/habilitação para conduzir veículo automotor pelo perío
do

de
6
(se
is
) meses
,
tendo
,
a
magistrada sentenciante
,

substituído a pena privativa de liberdad
e
por uma

restritiva de direito, consistente no pagamento de 2 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos
.

O apelante, nas
suas
razões
recursais (
ID
268723810
)
, postula
a
sua absolvição em relação ao crime de
condução de veículo automotor

sem habilitação
(
art. 30
9

da Lei n. 9.503/
19
97
)
,
argumentando que
o delito do art. 309 do CTB não se trata de crime de perigo abstrato, asserindo que

sua
conduta
não
gerou perigo de dano
concreto
e, portanto, deve ser absolvido
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encartadas no ID
268723813
, pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
276776852
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça a
c
usatória, vista no ID
268723770
, narra os fatos desta forma:

[...]

FATO
01

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 21h00, Rua Pinheiro Machado, Bairro São Judas Tadeu, neste município, o denunciado
ALDO JOSE DE ARRUDA OLIVEIRA
conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

FATO 02

Infere-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado
ALDO JOSE DE ARRUDA OLIVEIRA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Apurou-se que na data, horário e local acima descritos, a equipe da Polícia Militar se deslocou para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, no bairro São Judas, onde um veículo desgovernado atingiu o muro da residência do senhor
Antonio
de Arruda Mendes.

Realizada a abordagem, os policiais militares, ao entrevistarem o dono do veículo que atingiu o muro, o denunciado
ALDO JOSE DE ARRUDA OLIVEIRA
, perceberam que este encontrava-se em visível estado de embriaguez (andar cambaleante e forte odor etílico), conforme Auto de constatação de embriaguez, alteração da capacidade psicomotora (pág. 08).

Indagado pelos policiais, o denunciado confirmou que teria ingerido bebida alcoólica e conduzido veículo, bem como não possuía carteira de habilitação para dirigir, motivo pelo qual fora conduzido até a Delegacia de Polícia de Poconé/MT.

[...]
Destaques

no

original

Com efeito, da análise dos autos infere-se que a materialidade delitiva rest
ou
devidamente comprovada e não fo
i
objeto de irresignação.

E
,
no que concerne à autoria delitiva
,
não obstante a defesa técnica do apelante tenha postulado sua absolvição por suposta ausência de perigo concreto
,

não pairam dúvidas em relação ao acerto da sua condenação pela prática dos crimes narrados na exordial acusatória.

Isso porque,
embora

a
magistrad
a
prolator
a
da sentença condenatória tenha
atribuído ao delito de
direção de veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação

a
classificação
de
delito de perigo abstrato, não é menos certo
que

concatenou
e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
,

demonstrando que houve, de fato, perigo de dano gerado pela
conduta do apelante
, motivo pelo qual sua condenação deve ser mantida.

Em relação
ao crime previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97, é bem verdade que está pacificado o entendimento de que a conduta de dirigir veículo pela via pública sem habilitação e
sem gerar perigo de dano
configura somente a infração administrativa prevista no art. 162, I, do Código de Trânsito Brasileiro, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 309 DO CTB (DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO). CRIME DE PERIGO CONCRETO. SÚMULA 83/STJ. PERIGO REAL OU CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de risco real ou concreto de dano. Precedentes
.

2. Tendo o Tribunal de origem, com base no material cognitivo produzido nos autos, concluído não haver provas do perigo concreto de dano causado pela condução inabilitada do agente, a pretensão de condenação, na medida em que demanda a incursão no conjunto fático probatório, não se coaduna com a via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1668855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
14/09/2020)
Destacamos

Entretanto, na hipótese, além de
o apelante
ter
confess
ado
a prática dos crimes narrados na denúncia nas duas fases da persecução penal,
as

provas dos autos apontam indi
scutivelmente para a demonstração do perigo de dano gerado pela
sua
conduta
.

Em verdade, o conjunto probatório demonstrou, de forma segura, a ocorrência de colisão do veículo conduzido por Aldo José de Arruda
Oliveira
com a residência de
Antônio de Arruda Mendes
.

Dessa forma
, no caso dos autos
, mais
do
que o perigo de dano, restou evidente a ocorrência d
e
dano concreto, sendo nítida a incidência do art. 309 do Código de Trân
sito Brasileiro ante o farto conjunto probatório
que aponta harmonicamente nesta direção
.

Efetivamente,
Antônio de Arruda Mendes
, em seu depoimento judicial (ID 268723796), confirmou a ocorrência da colisão, aduzindo que houve danos à sua residência em decorrência d
o acidente ocasionado pelo apelante

“
quebrou o pilar, o portão tudinho
”.

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado na fase judicial (ID 268723796), confirmou que dirigia sem carteira de habilitação e que estava próximo
ao local dos fatos, na casa de sua sogra,
quando
, ao utilizar
o

veículo para
levar
seu cunhado
até
a avenida
,
colidiu diretamente com
o portão da residência de Antônio
, causando danos à estrutura externa da re
sidência conforme se infere deste trecho do depoimento do próprio apelante: “
não precisa chamar (a polícia) os danos causados eu vou arcar com tudo as despesas que eu causei na casa
”.

O policial Militar
Alessandro Ramão de Alcântara
, em seu depoimento judicial
(ID 268723796),

ratificou
a ocorrência da colisão do veículo conduzido por
Aldo
.

E
m suas palavras
esclareceu que
“
a gente

recebeu uma solicitação via 190, que no local, que no bairro São Judas teria um veículo que teria batido no pilar de um muro de uma casa, de base dessas informações a gente deslocou até o local e lá a gente verificou a veracidade das informações, né, que realmente tinha um veículo que estava batido lá no pilar, e foi conversado com o cidadão, o condutor do veículo, e a gente verificou que realmente tinha acontecido aquela situação
”
.

Ainda nesse diapasão
,
mesmo

que se consider
e a não existência de auto de constatação do local da colisão, não se pode considerar
inverossímil
a versão apresentada de forma firme
e
harmônica
por todas as partes ouvidas sob o crivo do co
ntraditório
e da
ampla defesa, instando destacar que
o depoimento dos policiais possui importante valor probatório quand
o produzido em consonância com o
conjunt
o probatório dos autos, como sói ser o caso em espécie
,
sendo, portanto,
apto a demonstrar a ocorrência do acidente
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Sendo assim, é forçoso reconhecer que os depoimentos judiciais, aliados aos dados contidos no boletim de ocorrência, bem como os demais elementos probantes encontradiços nestes autos denotam a existência de um arcabouço fático probatório suficiente para manter a condenação do apelante
, revelando que houve
perigo concreto e
dano decorrente de sua conduta, colocando em risco sua vida e de terceiros
, não havendo, portanto, como se cogitar em sua absolvição por suposta ausência de demonstração de perigo concreto.

Nesse contexto, não resta dúvida que ficou evidenciada a condução inábil do veículo por parte do apelante, consu
bstanciada
pela colisão do veículo que
conduzia
com a residência de
Antônio de Arruda Mendes
e of
endendo, com isso, o bem tutelado pela norma incriminadora que, no caso, é a segurança do tráfego viário.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Aldo José de Arruda Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025